Tribunal: TJSP
Processo: 1500550-46.2019.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Apelações. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Art. 157, caput, §2o, II e §2o-A, do CP. Preliminares de nulidade decorrente de inépcia da denúncia, ofensa ao art. 226 do CPP e uso do silêncio como argumento condenatório, rejeitadas. Mérito. Autoria e materialidade bem comprovadas por meio da prova oral, incluindo a confissão de três dos quatro réus. Emprego de arma

Ementa:
Apelações. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Art. 157, caput, §2o, II e §2o-A, do CP. Preliminares de nulidade decorrente de inépcia da denúncia, ofensa ao art. 226 do CPP e uso do silêncio como argumento condenatório, rejeitadas. Mérito. Autoria e materialidade bem comprovadas por meio da prova oral, incluindo a confissão de três dos quatro réus. Emprego de arma de fogo comprovado. Tese de participação de menor importância suscitada por LEONARDO, afastada. Tese de tentativa afastada. Teoria da Amotio. Dosimetria. Acolhimento do pleito ministerial a fim de majorar ainda mais a pena-base de LUCAS SILVA, em razão de seus maus antecedentes. Não acolhimento do pedido do parquet de fixação de indenização mínima às vítimas em razão de danos morais. Questão de alta indagação. Recursos dos réus não providos. Recurso do Ministério Público provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501293
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500550-46.2019.8.26.0618,
da
Comarca
de
Pindamonhangaba,
em
que
são
apelantes/apelados LEONARDO FELIPE MODESTO FIDELES, RICARDO ROBERTO
GOMES DE AGUIAR, LUCAS SILVA DE FARIA e LUCAS VINICIUS GARCIA DOS
SANTOS REIS, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos apelos dos reus e deram parcial provimento ao recuros do Ministério Público
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500550-46.2019.8.26.0618 -Voto no
2
Apelação no 1500550-46.2019.8.26.0618
Comarca: Pindamonhangaba
Apelantes/Apelados: Leonardo Felipe Modesto Fideles, Ricardo Roberto
Gomes de Aguiar, Lucas Silva de Faria, Lucas Vinicius Garcia dos Santos
Reis e Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 14469
Apelações. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego
de arma de fogo. Art. 157, caput, §2o, II e §2o-A, do CP.
Preliminares de nulidade decorrente de inépcia da denúncia,
ofensa ao art. 226 do CPP e uso do silêncio como argumento
condenatório, rejeitadas. Mérito. Autoria e materialidade bem
comprovadas por meio da prova oral, incluindo a confissão de três
dos quatro réus. Emprego de arma de fogo comprovado. Tese de
participação de menor importância suscitada por LEONARDO,
afastada. Tese de tentativa afastada. Teoria da Amotio.
Dosimetria. Acolhimento do pleito ministerial a fim de majorar
ainda mais a pena-base de LUCAS SILVA, em razão de seus maus
antecedentes. Não acolhimento do pedido do parquet de fixação de
indenização mínima às vítimas em razão de danos morais. Questão
de alta indagação. Recursos dos réus não providos. Recurso do
Ministério Público provido em parte.
São apelações interpostas por LEONARDO FELIPE MODESTO
FIDELES (fls.394/408), RICARDO ROBERTO GOMES DE AGUIAR (fls. 412/418),
LUCAS SILVA DE FARIA, LUCAS VINICIUS GARCIA DOS SANTOS REIS (fls.
431/433) e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (fls.
370/377) em face da r. sentença de fls. 361/368, a qual condenou LEONARDO,
RICARDO, LUCAS SILVA e LUCAS VINÍCIUS pela prática do crime de roubo
majorado (art. 157, caput e §§2o, inciso II e 2o-A, do Código Penal CP), impondo a
RICARDO LUCAS SILVA e LEONARDO as penas de 14 (catorze) anos, 09 (nove)
meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, e 36 (trinta e seis) dias-multa, e a LUCAS
VINÍCIUS a pena de 17 (dezessete) anos, 09 (nove) meses e 09 (nove) dias de reclusão, e
42 (quarenta e dois) dias-multa, todos em regime fechado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500550-46.2019.8.26.0618 -Voto no
3
A denúncia foi oferecida (fls. 01/03), e recebida às fls. 185/187. Os
réus foram citados e apresentaram defesas, foi realizada audiência de instrução e
julgamento e sobreveio sentença, contra a qual os réus e o parquet se insurgem.
Aduz LEONARDO que não praticou o crime, e que deve ser
absolvido, por falta de provas ou com base no princípio da insignificância.
Subsidiariamente, requer a redução de sua pena, salientando que atos infracionais pretéritos
não podem aumentar a pena-base, que sua pena intermediária deve ser reduzida e que de
rigor a ponderação da redutora da tentativa em seu favor.
LUCAS VINÍCIUS e LUCAS SILVA afirmam, preliminarmente,
a que denúncia não individualizou os fatos. Salientam, no mérito, que a pena foi
desproporcional, que atos infracionais não geram antecedentes, querem maior redução na
segunda fase da dosimetria e o afastamento da majorante referente ao emprego de arma, e
afirmam que as vítimas não se intimidaram com a presença do artefato. Também pugnam
pela ponderação da causa de diminuição referente à tentativa.
RICARDO aduz que o reconhecimento foi nulo, por não ter
havido observação do preceituado no art. 226 do CPP, e também afirma que há nulidade
em razão de seu silêncio ter sido sopesado em seu desfavor. Afirma, no mérito, que não há
prova de sua participação no crime.
O parquet, por sua vez, requer o aumento da pena-base de LUCAS
SILVA, em razão de seus antecedentes, o afastamento da atenuante da confissão em
relação a RICARDO e a fixação de valor mínimo de indenização por danos morais em
favor das vítimas.
As contrarrazões foram apresentadas (fls. 419/422, 426/428,
442/446 e 449/465), o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo não provimento
dos recursos defensivos e provimento do apelo ministerial (fls. 472/483), e os autos vieram
conclusos para julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500550-46.2019.8.26.0618 -Voto no
4
É o relatório.
Consta da inicial acusatória que em 11 de maio de 2019, na
Comarca de Pindamonhangaba, LEONARDO FELIPE MODESTO FIDELES,
RICARDO ROBERTO GOMES DE AGUIAR, LUCAS SILVA DE FARIA e LUCAS
VINICIUS GARCIA DOS SANTOS REIS, agindo em concurso de agentes e com
emprego de arma de fogo, praticaram o crime de roubo contra WALDOMIRO
MEDEIROS JÚNIOR, ARTHUR BUSTAMANTE MEDEIROS e ANGELA
BUSTAMANTE DA SILVA MEDEIROS, e também praticaram o crime do art. 14 do
Estatuto do Desarmamento.
Narra-se que os roubadores pularam o muro da casa das vítimas, e
quando ANGELA saiu pela manhã, foi abordada por eles, os quais apresentaram uma
espingarda calibre .28 e um simulacro de fuzil.
Afirma-se que a vítima gritou e foi agredida. Em seguida, seu filho
ARTHUR e seu marido WALDOMIRO apareceram no local e entraram em luta corporal
com os roubadores, os quais também os agrediram gravemente, e fugiram em seguida na
posse apenas da chave do automóvel das vítimas, a qual estava em um “porta-chaves” na
cozinha e foi subtraída, avaliada em R$ 800,00 (oitocentos reais).
Afirma-se que uma vizinha viu a ação delitiva e acionou a Polícia,
a qual logrou êxito em deter os roubadores nas proximidades do local do crime, em um
matagal. A arma e o simulacro utilizados foram apreendidos.
Ante tal quadro fático, os agentes foram denunciados por roubo
majorado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, sendo condenados apenas pelo
roubo, ao cabo de regular instrução processual penal, o que motivou a insurgência dos réus
e do MINISTÉRIO PÚBLICO.
E com parcial razão em seu inconformismo apenas o parquet.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500550-46.2019.8.26.0618 -Voto no
5
De início, afasto a preliminar de nulidade aventada por LUCAS
SILVA e LUCAS VINÍCIUS.
A inicial acusatória bem individualizou os fatos, permitindo o
regular exercício do direito de defesa. Atento que o crime, conforme se verá adiante, foi
praticado e logo gerou grande tumulto, considerando a reação das vítimas, o que
certamente dificulta descrição mais detalhada do que a estampada na denúncia. Contudo,
não restaram dúvidas acerca da atuação conjunta dos agentes na prática criminosa, o que
será exposto quando da análise do mérito.
Também é o caso de se afastar a preliminar de nulidade invocada
por RICARDO, o qual afirma que o seu silêncio foi militado em seu desfavor,
circunstância a qual a bem da verdade não se verifica na r. sentença, que se pautou na farta
prova oral em desfavor dos agentes, incluindo a confissão dos corréus. Eventual menção ao
silêncio, por si só, não significa que houve condenação em razão de tal circunstância.
No mérito, atento que a o laudo de fls. 145/147 atrelado à prova
oral (mídia de fls. 368) não deixou dúvidas acerca da materialidade e autoria delitivas.
Com efeito, a vítima ANGELA narrou que saía pelo portão lateral
de sua casa, para levar o cão para passear, quando foi abordada pelos quatro réus, sendo
certo que dois deles estavam armados.
Disse que um deles tapou sua boca e a agrediu, enquanto os outros
três tentaram entrar na residência. Afirmou que começou a gritar, o que chamou a atenção
das vítimas ARTHUR e WALDOMIRO, que vieram em seu socorro.
Neste momento, os réus começaram a agredir violentamente as
vítimas, houve luta corporal. Disse que ARTHUR chegou a ser agredido pelos quatro
acusados simultaneamente, sofrendo lesões graves, que deixaram inclusive uma cicatriz. A
vítima WALDOMIRO chegou a mencionar que era recém-transplantado e que poderia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500550-46.2019.8.26.0618 -Voto no
6
morrer diante das agressões, mas mesmo assim não foi poupado da violência.
Afirmou que, diante da reação das vítimas, que tentavam proteger
umas às outras, os réus acabaram fugindo, levando consigo apenas a chave de um veículo,
a qual foi avaliada em R$ 800,00 (oitocentos reais).
Disse que soube posteriormente que em determinado momento, a
motorista de um carro que passava em frente à residência, uma vizinha, notou algo
estranho e buzinou, momento em que foi intimidada por um dos réus, que lhe apontou uma
arma dizendo: "Vaza!".
A motorista conseguiu localizar uma viatura da polícia militar e
informou a respeito do roubo em andamento.
Soube que os policiais militares passaram a realizar buscas por uma
grande área de matagal por onde os acusados teriam fugido, e pelo caminho foram
localizando roupas e sapatos perdidos pelos réus durante a fuga. Acabaram localizando os
quatro acusados, todos feridos em razão da fuga por uma grande área de mato e árvores.
Confirmou que a chave do veículo da família, que estava em um
“porta-chaves” na parede da cozinha, dentro da casa, foi subtraída, chegando a dizer que
não fizeram outra pela concessionária, em razão do alto valor.
ARTHUR confirmou o relato de sua mãe. Disse que ouviu seus
gritos e foi a seu socorro, instante em que foi abordado por um sujeito armado. Pôde ver
que havia outros roubadores no local. Partiu para cima do roubador armado e entraram em
luta corporal, sendo agredido em seguida, com chutes, socos e coronhadas, por todos os
criminosos.
Seu pai chegou ao local e também foi agredido. Continuou
atacando os roubadores, e eles então empreenderam fuga.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500550-46.2019.8.26.0618 -Voto no
7
A vítima WALDOMIRO confirmou os relatos de sua esposa e
filho. Em juízo, e ainda reconheceu sem sombra de dúvidas os quatro acusados como sendo
os mesmos que realizaram o roubo em sua residência. Confirmou que no dia dos fatos
ouviu uma gritaria na rua enquanto realizava sua higiene pessoal pela manhã, e em seguida
se deparou com um dos roubadores, já dentro de sua casa. Foi rendido e brutalmente
agredido, viu que um dos roubadores havia pego a chave de seu carro e disse para ele ir
embora com o veículo. Quando notou que seu filho e esposa estavam sendo brutalmente
agredidos, partiu para cima dos roubadores. Acredita que os roubadores fugiram em razão
do tumulto generalizado. Confirmou que a chave de seu carro foi subtraída, e que houve
grande abalo emocional, bem como que reconheceu os roubadores na Delegacia, sem
sombra de dúvidas.
A testemunha JOSUEL LOPES DA SILVA, policial militar,
confirmou que atuou na ocorrência que resultou na prisão dos réus. Disse que estava em
patrulhamento de rotina e foram abordados por uma senhora em um carro, a qual disse que
estava ocorrendo um roubo. Partiram para o endereço mencionado e acerca de quinhentos
metros do local indicado notaram quatro sujeitos adentrando um matagal. Realizaram cerco
e conseguiram deter os roubadores, bem como apreender uma espingarda calibre .28 e uma
réplica de fuzil. Afirmou que houve confissão informal.
O policial RICARDO
VALENTIM MEOLA confirmou
integralmente o relato de seu colega de farda, inclusive a existência de confissão informal.
Acrescentou que escolheram a casa da vítima por ser a única casa da rua sem cerca elétrica.
Em arremate, LEONARDO, LUCAS VINÍCIUS e LUCAS
SILVA confessaram o crime em juízo, justificando a ação delitiva em razão de
dificuldades financeiras. RICARDO permaneceu em silêncio, mas na fase policial assumiu
a prática criminosa (fls. 18).
Não resta dúvidas, portanto, que era mesmo caso de condenação,
não sendo hipótese de absolvição por falta de provas ou qualquer outro fundamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500550-46.2019.8.26.0618 -Voto no
8
Quanto à consumação delitiva, observo que o fato de as vítimas
terem reagido, gritado e atacado os roubadores, não significa que não houve roubo ou
mesmo que não é o caso de aplicação da majorante referente ao emprego de arma. Evidente
que houve intimidação decorrente da ação dos agentes, e a periculosidade da conduta
praticada com o emprego de arma de fogo justifica a incidência da causa de aumento, em
relação a todos os criminosos, que agiram em concurso de agentes, pouco importando
quem estava na posse da arma verdadeira, uma vez que todos agiram em conjunto e se
beneficiaram do emprego da espingarda.
Também neste ponto, vale menção a julgado recente do C. STJ, da
relatoria da i. Ministra Laurita Vaz, que esclarece qual o exato momento de consumação do
crime de roubo. Confira-se:
“Ressalte-se, ainda, que o STF e o STJ, no que se
refere à consumação do crime de roubo, adotam a teoria da
apprehensio, também denominada de amotio, segundo a qual se
considera consumado o delito no momento em que o agente
obtém a posse da res furtiva, ainda que não seja mansa e pacífica
ou haja perseguição policial, sendo prescindível que o objeto do
crime saia da esfera de vigilância da vítima” (REsp no
1.323.275/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 24/4/2014).
À luz de tal entendimento, pautado na Teoria da Amotio, inevitável
concluir que o delito se consumou, considerando que os agentes obtiveram a posse da
chave do veículo das vítimas, avaliada em R$ 800,00 (oitocentos reais), a qual inclusive
não foi recuperada.
Quanto à tese de participação de menor importância em relação a
LEONARDO, repise-se que a prova oral revelou que todos os agentes empregaram não
apenas grave ameaça, mas também violência contra as vítimas, sendo totalmente descabido
tal pleito, assim como o é o pedido de aplicação do postulado da insignificância ao caso
tal princípio não se aplica ao crime de roubo, o qual é praticado com o emprego de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500550-46.2019.8.26.0618 -Voto no
9
violência e grave ameaça, e mesmo que assim não fosse, o caso em tela revelou brutalidade
fora do comum e grande violência e covardia, havendo periculosidade exacerbada, alta
reprovabilidade, grande ofensividade e lesividade às vítimas (física e psicológica), pouco
importando o valor do prejuízo financeiro que tiveram.
Quanto à dosimetria de pena, atento que merece pequeno reparo,
apenas em relação ao réu LUCAS SILVA.
Em relação à pena-base, observo que de fato os atos infracionais
não são causas aptas a serem ponderadas. Contudo, o caso revela a necessidade de
ponderação da violência exacerbada, causa que não é ínsita ao tipo penal, haja vista que tal
crime pode ser praticado “apenas” com o emprego de grave ameaça, as consequências do
crime para as vítimas (especialmente psicológicas), que tiveram sua residência invadida, o
que também revela maior reprovabilidade da conduta e ousadia, além da pluralidade de
vítimas, escalada e antecedentes de LUCAS SILVA ostenta condenações anteriores por
tráfico e receptação.
Sendo assim, mesmo desconsiderando os atos infracionais
pretéritos, tem-se que a fixação da pena-base no dobro do mínimo mostra-se razoável e
proporcional, sendo o caso de incremento ainda maior em relação a LUCAS SILVA,
conforme pleiteado pelo Ministério Público em seu apelo.
Sendo assim, mantenho as penas-base em 08 (oito) anos de
reclusão, e 20 (vinte) dias-multa, salvo em relação a LUCAS SILVA, o qual deve receber
a pena inicial de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 21 (vinte e um) dias-
multa, por ostentar uma circunstância judicial desfavorável a mais que os demais corréus.
Na segunda fase da dosimetria, correta a ponderação da confissão
em relação a LEONARDO, LUCAS SILVA e RICARDO, cabendo salientar, quanto a
RICARDO, que a confissão, em que pese feita apenas em solo policial foi ponderada
como argumento condenatório, sendo o caso de incidência da Súmula no 545 do C. STJ, e
portanto, não acolhimento do pleito ministerial de afastamento da referida atenuante quanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500550-46.2019.8.26.0618 -Voto no
10
a RICARDO.
É o caso, portanto, de redução das penas de LEONARDO,
LUCAS SILVA e RICARDO em 1/6 (um sexto), atingindo 06 (seis) anos e 08 (oito)
meses de reclusão, e 17 (dezessete) dias-multa para LEONARDO e RICARDO, 07 (sete)
anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 17 (dezessete) dias-multa para
LUCAS SILVA.
Em relação a LUCAS VINÍCIUS, adequada a compensação das
atenuantes da confissão e menoridade relativa com a reincidência, considerando que se está
diante de sujeito multirreincidente, de modo que sua pena intermediária fica mantida em 08
(oito) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.
Na terceira e última etapa da dosimetria, presente as causas de
aumento do concurso de agentes, que ensejam aumento de 1/3 (um terço) da pena, e ainda
o emprego de arma de fogo, que dá azo a outro aumento, de mais 2/3 (dois terços),
chegando-se portanto a pena final de 17 (dezessete) anos, 09 (nove) meses e 09 (nove) dias
de reclusão, e 42 (quarenta e dois) dias-multa para LUCAS VINÍCIUS, 16 (dezesseis)
anos e 16 (dezesseis) dias, e 36 (trinta e seis) dias-multa para LUCAS SILVA, e 14
(catorze) anos, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias, e 36 (trinta e seis) dias-multa para
LEONARDO e RICARDO.
O regime inicial de cumprimento de pena não poderia ser outro que
não o fechado, considerando a quantidade de pena e circunstâncias judiciais altamente
desfavoráveis.
Por fim, deixo de acolher o pleito de fixação de danos morais em
favor das vítimas por não ter havido instrução específica e adequada em relação a tais
fatos. Em que pese as vítimas tenham relatado em juízo dor e sofrimento psicológico
decorrentes da prática delitiva, a instrução a respeito do tema imporia dilação probatória de
alta indagação, que não foi realizada a contento no feito. Sem prejuízo, não restaram
fechadas as portas da propositura de demanda cível em face dos roubadores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500550-46.2019.8.26.0618 -Voto no
11
Ante o exposto, REJEITAM-SE as preliminares aventadas por
RICARDO, LUCAS VINÍCIUS e LUCAS SILVA e, no mérito, NEGA-SE
PROVIMENTO aos apelos de RICARDO, LUCAS VINÍCIUS, LUCAS SILVA e
LEONARDO, e DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do MINISTÉRIO
PÚBLICO, a fim de majorar a pena imposta a LUCAS SILVA para 16 (dezesseis) anos e
16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 36 (trinta e seis) dias-multa,
mantido seu valor unitário no piso legal e, no todo o mais, a r. sentença recorrida como
posta.
Mantém-se a prisão preventiva, pois inalterados os motivos que
ensejaram a decretação, não havendo qualquer vício em sua fundamentação, sendo de rigor
considerar que além de se estar diante de crime praticado com o emprego de grave ameaça,
o apelante ostenta maus antecedentes, o que indica ausência de absorção da terapêutica
penal e que sua soltura poderia ensejar risco à sociedade. Recomende-se, portanto, os réus
na prisão em que se encontram.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este Acórdão,
deverão ser expedidos os mandados de prisão, para efetivo cumprimento da pena, e a guias
de recolhimento definitiva.
Reinaldo Cintra
Relator